Tribunal: TJSP
Processo: 1001718-91.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ANOTAÇÃO QUE SE DEU SEM EFETIVA CONTRATAÇÃO PELO AUTOR DE TAL MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ANOTAÇÃO QUE SE DEU SEM EFETIVA CONTRATAÇÃO PELO AUTOR DE TAL MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO – INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE QUAISQUER DESCONTOS INDEVIDOS PROMOVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO, BEM COMO DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUE NÃO COMPORTAM ACOLHIDA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO JUÍZO, PORQUE SE MOSTROU SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001718-
91.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante ROBERTO MOREIRA
PENIDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-91.2019.8.26.0408 -Voto no
2
VOTO No: 42303
APEL.No: 1001718-91.2019.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS 3a VARA CÍVEL
APTE. : ROBERTO MOREIRA PENIDO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ : CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL ANOTAÇÃO QUE SE DEU
SEM EFETIVA CONTRATAÇÃO PELO AUTOR DE TAL
MODALIDADE
DE
EMPRÉSTIMO

INEXISTÊNCIA,
CONTUDO, DE QUAISQUER DESCONTOS INDEVIDOS
PROMOVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO, BEM COMO DO
NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE
DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUE NÃO COMPORTAM
ACOLHIDA PRECEDENTES NESSE SENTIDO - ACERTO
DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA REAPRECIAÇÃO
MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO JUÍZO, PORQUE SE
MOSTROU SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R. Sentença
que vem encartada a fls. 164/167, pela qual foi julgada parcialmente procedente Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c.c. Pedido de Indenização por Danos
Morais, nos moldes em que proposta por ROBERTO MOREIRA PENIDO contra
BANCO BRADESCO S/A., o que se deu tão somente para determinar o cancelamento da
Reserva de Margem Consignável RMC, como incidente sobre o benefício previdenciário
do autor, rejeitando o Juízo, no mais, os pedidos de restituição em dobro dos valores
descontados, bem como de condenação do banco demandado ao pagamento de
compensação por danos morais. Diante do reconhecimento da ocorrência de Sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-91.2019.8.26.0408 -Voto no
3
recíproca, determinou o Juízo a fraternal divisão entre as partes litigantes das custas e
despesas processuais, bem como do pagamento de Honorários Advocatícios, estes devidos
aos Advogados da parte contrária, em percentual que foi fixado em 10% do valor atribuído
a causa, ainda que observada a gratuidade processual que foi concedida ao ocupante do
polo ativo da relação.
Insatisfeito como resultado, alega o autor, ora recorrente, o que faz por
força das razões juntadas a fls. 173/179, que se mostra necessária a reforma dos termos
constantes da R. Sentença atacada, ainda que de forma parcial, uma vez que o Juízo
desprezou seu legítimo interesse na obtenção da devolução, e em dobro, dos valores que
foram descontados pelo banco recorrido a título de “reserva de margem consignável”,
conforme promovidos junto a seu benefício previdenciário, cobrança esta que, inclusive,
deve implicar no necessário reconhecimento da ocorrência da presença de dano moral
indenizável, notadamente porque se deve ter em vista a natureza alimentar de seus
vencimentos, razão pela qual deve ser imposto ao banco recorrido condenação ao
pagamento da quantia que sugere em 20 (vinte) salários mínimos, esta que entende que lhe
seja devida a título de reparação extrapatrimonial, daí o porquê de pedir pelo acolhimento
de seus reclamos, com a consequente reforma dos termos constantes da R. Sentença
atacada, reforma essa que, inclusive, deve se estender aos limites fixados a título de
sucumbência.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 185/190), momento o banco recorrido pugnou pela integral manutenção
da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo autor não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-91.2019.8.26.0408 -Voto no
4
vem estampada no conjunto encartado ao feito.
Em termos mais específicos, e diante da análise dos elementos
probatórios encartados ao todo processado, de rigor firmar entendimento no sentido de que
o posicionamento adotado em 1o Grau se mostrou plenamente adequado a realidade que
vem demonstrada no curso do desenrolar do processo, porque conta com suporte nas
provas colhidas, tanto é que permitiu ao Juízo promover ao afastamento de boa parte das
pretensões inicialmente deduzidas, porque marcadas por efetiva incorreção, daí porque
devem ser integralmente ratificados os fundamentos adotados pelo D. Sentenciante, pelos
quais resultou definido que:
“O autor alega que a constituição da reserva sobre seus rendimentos
o fez suportar descontos mensais indevidos, motivo pelo qual faz jus a repetição do
indébito. Pede a repetição em dobro da quantia de R$182,82, que corresponde ao valor
atualizado na data do cálculo do limite de RMC (código 322), para os benefícios pagos
nos meses de dezembro/18, janeiro/19 e fevereiro/19.
Mas não tem razão.
O código 322, reserva de margem consignável, é mera anotação do
limite do RMC, para fins de cálculo de possíveis descontos decorrentes de gastos no
cartão de crédito. Ele não importa em desconto no valor do benefício.
Vejamos. Pelos extratos de fls. 27/34, constata-se que a partir do mês
de dezembro/2018, houve a anotação de reserva de margem consignável (código 322).
Entretanto, valores anotados a tal título não foram descontados do benefício.
No exemplo acima, relativo à competência de dezembro de 18, os
rendimentos brutos do autor eram de R$1.203,87 e sofreram descontos de R$329,07 (R$
66,12 + R$262,95), restando um saldo de R$874,80. Houvesse suportado o desconto de
RMC, de R$60,19, o crédito seria de R$814,61. O mesmo aconteceu nas competências
posteriores (janeiro/2019 e fevereiro/2019).
Portanto, o autor não tem direito a repetição de indébito, pois os
valores que pretende repetir não foram descontados do seu benefício.
Passo a análise do pedido de dano moral.
Um bem é aquilo que produz felicidade, gozo e satisfação ao
homem. Pode ser dito que um bem é "tudo quanto corresponde à solicitação dos nossos
desejos (...) aquilo que concorre para satisfazer uma necessidade humana" (Clóvis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-91.2019.8.26.0408 -Voto no
5
Beviláqua in Teoria Geral do Direito Civil, 5a. Ed., Livraria Francisco Alves, 1951, p.
207).
A vida é o bem por excelência, pois é através dela que gozo dos
demais bens é possível. Para o que interessa, os bens podem ser classificados em duas
espécies: econômicos e não-econômicos. Econômicos são os bens suscetíveis de
apropriação, produção, e circulação econômica. Os bens que estão no comércio. Os
demais são bens não-econômicos. Segundo Clóvis Beviláqua, "os bens econômicos
formam nosso patrimônio" (ob. cit. 208).
A privação de um bem causa infelicidade; logo, importa num dano.
Este dano é patrimonial se a causa é a perda de um bem econômico. Ele é moral se
causa a privação de um bem não-econômico.
Donde, o dano moral consiste em toda ação capaz de produzir
injustamente insatisfação, tristeza e infelicidade ao ser humano, pela privação de um
bem não econômico. Com efeito, aquele que, gozando de paz, é privado dela
injustamente por ação de outrem sofre dano moral, pois deixou de desfrutar de um
estado de tranquilidade, que é um bem.
Todavia, do ponto de vista do direito, nem todo dano moral merece a
proteção jurídica. Apenas o dano espiritual relevante interessa ao direito. Tutelar todo
sofrimento, aborrecimento, ou dissabor que a vida social pode causar ao individuo
propiciará um mal maior do que um bem, pois incentivaria a chamada "indústria do
dano moral".
Cabe a jurisprudência, à míngua de regramento legal, definir as
situações da vida, caso a caso, que configuram dano moral tutelado pelo direito. A pedra
de toque, dada a própria natureza do tema, são as regras da experiência subministrada
pela observação do que ordinariamente acontece, que devem sempre orientar o julgador
no seu ofício. Confira: 'O juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao
proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar a apreciar as provas dos autos, mas
ao fazê-lo pode e deve servir-se de sua experiência e do que comumente acontece'(JTA
121/391).
A simples constituição de RMC não tem o condão impingir abalo
emocional, pois sequer importou em diminuição do valor do benefício. Nesta ordem, a
conduta do réu não implicou em dano moral indenizável, consistindo em mero
dissabor”.
Em complemento aos adequados e acertados fundamentos adotados
pela R. Sentença indevidamente atacada, é caso de se conferir ementa do seguinte Aresto,
que agora transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-91.2019.8.26.0408 -Voto no
6
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Reserva de Margem Consignável - Sentença de improcedência
- Recurso da autora Insurgência - Impossibilidade - Contratação do serviço pela autora,
por meio eletrônico - Possibilidade - Artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28 de 2008 - Reserva efetuada, sem qualquer desconto posterior no
benefício previdenciário do consumidor - Reserva de Margem Consignável - Permissão
do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral da Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional
do Seguro Social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como
autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual
recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos
mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas
em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS (Redação dada pela Lei no
10.953, de 204) - Inexistência de ilícito - Ausência de restituição em dobro ou danos
morais - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários
impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso
não provido”. (TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Recurso de Apelação no
1011733-54.2017.8.26.0032, Relator Desembargador Achile Alesina, recurso julgado em
14/06/2018).
Não bastasse o quanto já indicado, importante destacar, agora em
relação ao pedido direcionado a devolução, e em dobro, dos valores ditos exigidos de
forma excessiva pela casa bancária ré, que a pretensão recursal nesse sentido deduzida
também não deve se constituir em alvo de acolhida, uma vez que não se mostra possível a
aplicação da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do Código Consumerista,
notadamente quando o débito tiver origem em encargos cuja validade se constituam em
objeto de discussão judicial, o que se apura em conformidade com entendimento adotado
pela 3a Turma do C. STJ, em estrita ao quanto se colhe da análise do REsp no 756973/RS,
julgado em 27/03/07, por Acórdão da lavra do Ministro Castro Filho, cuja ementa assim
indica:
“AÇÃO
REVISIONAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO
-
SFH.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE.
AMORTIZAÇÃO.
REAJUSTE
PRÉVIO.
CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÉBITO OBJETO DE DEMANDA. INVIABILIDADE.
TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANATOCISMO. VEDAÇÃO. SUSPENSÃO.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
TR.
UTILIZAÇÃO.
LEGALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-91.2019.8.26.0408 -Voto no
7
I - A jurisprudência desta Corte já se pronunciou pela incidência
das disposições do Código de Defesa do Consumidor nos contratos regidos pelo Sistema
Financeiro da Habitação.
II - A prévia atualização para posterior amortização do saldo
devedor não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste.
III - É incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, quando o débito tem origem em encargos cuja
validade é objeto de discussão judicial.
IV - Esta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, para se
entender pela inexistência de capitalização de juros no sistema de amortização francês
do saldo devedor (Tabela Price), ainda que se trate de amortização negativa, há
necessidade de exame de cláusulas contratuais, bem como de análise do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de
Justiça.
V - A discussão do débito em ação revisional autoriza a suspensão
do procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-lei n.°70/66.
VI - É cabível a concessão de medida judicial para impedir a
inscrição do nome dos mutuários em cadastro de inadimplentes quando: a) existir ação
questionando integral ou parcialmente o débito principal; b) o devedor estiver
depositando o valor da parcela que entende devido; c) houver demonstração da
plausibilidade jurídica da tese invocada ou fundar-se esta em jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal;
VII - Inexistente o depósito elisivo da mora, permite-se o
arrolamento em lista restritiva de crédito.
VIII - É firme o entendimento no sentido de se admitir a utilização
da TR, após o advento da Lei n.° 8.177/91, na atualização do saldo devedor de contrato
vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, desde que pactuado o mesmo índice
aplicável à poupança. Aplicação da Súmula 295 do Supremo Tribunal Federal. Recurso
dos autores não conhecido; provido, parcialmente, o apelo do agente financeiro”.
(Destaquei).
Diante de tais considerações, de rigor reconhecer que a R. Sentença
sob ataque se mostra capaz de comportar plena manutenção, uma vez que de maneira
adequada o Juízo enfrentou todas as questões submetidas a sua apreciação no feito, motivo
pelo qual deve seu entendimento ser preservado por inteiro, preservação esta que se dá com
pleno suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo quanto aos
honorários devidos pelo ocupante do polo ativo, que devem ser majorados para percentual
correspondente a 15% do valor da causa, o que se dá com base no quanto vem disposto
pelo art. 85, §11, do CPC em vigor, ainda que mantida a gratuidade já anteriormente
concedida ao demandante (fls. 36).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá nos exatos
termos do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-91.2019.8.26.0408 -Voto no
8
Simões de Vergueiro
Relator